Tribunal: TJMT
Processo: 1020004-92.2022.8.11.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-02-22
Data de publicação: 2023-02-25

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1020004-92.2022.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Busca e Apreensão de Menores, Inventário e Partilha]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[ANDRE GONCALVES MELADO - CPF: 482.464.501-82 (ADVOGADO), LILIAN REGINA DA SILVA SALVADORO - CPF: 087.197.276-07 (AGRAVANTE), LARISSA AJALA SOUZA SALVADORO - CPF: 022.102.791-27 (AGRAVANTE), LORENA AJALA SOUZA SALVADORO FERNANDES - CPF: 022.102.781-55 (AGRAVANTE), EDIVILSON SALVADORO - CPF: 531.812.981-15 (AGRAVADO), ESPÓLIO DE EDIVILSON SALVADORO (AGRAVADO), EDIVILSON SALVADORO - CPF: 531.812.981-15 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020004-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Lilian Regina da Silva Salvadoro e outras.

E M E N T A

AÇÃO DE INVENTÁRIO – BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO EM POSSE DE TERCEIROS – INDEFERIMENTO – MATÉRIA QUE ENVOLVE ALTA INDAGAÇÃO – ART. 612, DO CPC – DECISÃO MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

O art. 612, do CPC, estabelece que “o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”.

In casu, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de busca e apreensão nos autos do inventário, por envolver matéria de alta indagação, que depende de outras provas, que não a documental, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020004-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Lilian Regina da Silva Salvadoro e outras.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de agravo de instrumento interposto por
Lilian Regina da Silva Salvadoro,
Larissa Ajala Souza Salvadoro e Lorena Ajala Souza Salvadoro
,
em face da decisão proferida pelo MM. Juiz de Direito da 2a Vara Especializada de Família e Sucessões da Comarca de
Cuiabá
, que nos autos da ação de inventário dos bens deixados por
Edivilson Salvadoro
, indeferiu o pedido de busca e apreensão do veículo Citroen C3, ano 2008/2009, placas NJT1608, sob o fundamento de que a localização do bem é diligência da parte.

Inconformadas, as agravantes defendem, em suma, que não restou correta a interpretação adotada pelo douto magistrado, ante a ausência de previsão legal ou jurisprudencial acerca da exigência de localização do veículo como requisito para o deferimento da busca e apreensão.
Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de busca e apreensão.

Sem pleito de antecipação recursal (id. 146127685).

As informações não foram prestadas pelo juízo de origem.

É o relatório.

Inclua-se na pauta.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Agravo de Instrumento
no

1020004-92.2022.8.11.0000 – Capital

Agravantes:
Lilian Regina da Silva Salvadoro e outras.

V O T O

Cinge-se dos autos que
Lilian Regina da Silva Salvadoro,
Larissa Ajala Souza Salvadoro e Lorena Ajala Souza Salvadoro
requereram a abertura de inventário dos bens deixados por Edivilson Salvadoro, falecido em 30.03.2021, e ao apresentar as primeiras declarações, alegaram que desconheciam a existência do veículo
Citroen C3, ano 2008/2009, placas NJT1608, apontado na certidão emitida pela SEFAZ/MT, ante a existência de dívida de IPVA, multas e licenciamentos.

Asseveraram desconhecer o paradeiro do automóvel, pleiteando a busca e apreensão do bem, a fim de que seja verificado se o patrimônio se encontra à disposição do espólio ou se foi alienado a terceiros.

O douto magistrado
a quo
indeferiu o pedido, sob o fundamento de que a localização do bem é diligência da parte.

Contra essa decisão se insurgem as agravantes, defendendo a ausência de previsão legal ou jurisprudencial acerca da exigência de localização do veículo como requisito para o deferimento da busca e apreensão.
Pugnam pela reforma da decisão, a fim de que seja deferido o pedido de busca e apreensão.

Pois bem. Após detida análise dos autos, tenho que a razão não acompanha as agravantes. Explico.

Analisando o caderno processual, verifico que embora o douto magistrado
a quo
tenha indeferido o pedido sob o fundamento de que compete à parte localizar o bem, entendo que o pleito de busca e apreensão do veículo, supostamente em posse de terceiros, sequer pode ser analisado nos autos do inventário.

Isso porque, o art. 612, do CPC, estabelece que “
o juiz decidirá todas as questões de direito desde que os fatos estejam provados por documento, só remetendo para as vias ordinárias as questões que dependerem de outras provas”
.

Sobre o tema, a doutrina esclarece que:

“
Somente, portanto, quando a questão, por sua natureza,
depender de um outro processo especial
,
ou se achar subordinada a fato somente pesquisável por meio de outras provas que não a documental
, é que o magistrado do inventário poderá remeter os interessados para as vias ordinárias
” (Curso de Direito Processual Civil v3,

Humberto Theodoro Jr., editora Forense – grifei e negritei)

“
O juiz do inventário tem competência para decidir as questões de direito levantadas pelos interessados, quando elas não dependerem da apreciação e prova dos fatos, mas simplesmente da indagação dos documentos oferecidos para a aplicação do direito e suas regras”
(Tratado de Direito das Sucessões v3, Arthur Vasco Itabaiana de Oliveira, ed.
Max Limonad
)

Nesse passo, é certo que o pedido de busca e apreensão não é questão passível de resolução nos próprios autos do inventário, pois o veículo
Citroen C3, ano 2008/2009, placas NJT1608, está na posse de terceiros, sendo que as agravantes sequer tinham conhecimento acerca da existência do aludido bem.

Além disso, não é demais ressaltar que a transmissão da propriedade de veículo automotor se dá pela tradição, conforme o disposto no art. 1.226, do C. Civil, o que torna a questão ainda mais controversa, evidenciando a necessidade de remessa às vias ordinárias.

À vista disso, não há como reconhecer a possibilidade de analisar o pedido de busca e apreensão nos autos do inventário, por envolver matéria de alta indagação, que depende de outras provas, que não a documental, devendo a questão ser dirimida pela via processual adequada.

Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial,
verbis
:

“DIREITO PROCESSUAL CIVIL - AGRAVO DE INSTRUMENTO - INVENTÁRIO - ARTIGO 612 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - QUESTÃO QUE DEMANDA ALTA INDAGAÇÃO E QUE DEPENDE DE OUTRAS PROVAS, QUE NÃO AS DOCUMENTAIS - NECESSIDADE DE REMESSA ÀS VIAS ORDINÁRIAS - RECURSO DESPROVIDO. - Conforme o disposto no artigo 612 do Código de Processo Civil, nos autos do inventário, se a questão de fato demandar alta indagação e depender de outras provas, que não as documentais, há necessidade de remessa às vias ordinárias -
A possibilidade de deferimento da busca e apreensão de veículo que seria, supostamente, de propriedade do falecido, e que estaria em posse de terceira pessoa, que inclusive se afirma ex-companheira do de cujus, não é questão passível de resolução nos próprios autos do inventário, pois a matéria envolve alta indagação e não se limita à apresentação de provas documentais
.”
(TJMG, RAI n. 10000220151633001, 4a Câm. Cível Especializada, Rel. Des. Moreira Diniz, j. 31.03.2022)

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. INVENTÁRIO. PRETENSÃO DE BUSCA E APREENSÃO DE VEÍCULO. INDEFERIMENTO. DETERMINAÇÃO DE EXCLUSÃO DO BEM DA INVENTARIANÇA. PROPRIEDADE NÃO COMPROVADA. BEM NA POSSE DE TERCEIRO. PRESUNÇÃO DE PROPRIEDADE DO POSSUIDOR.

1. A informação acerca do domínio junto aos órgãos de trânsito possui natureza meramente administrativa, prevalecendo a máxima segundo a qual, em se tratando de bens móveis, a transação se opera pela tradição, de modo que a presunção de propriedade é daquele que o possui (artigos 1226 e 1267 do Código Civil).

2. No procedimento especial de inventário são declarados bens a partilhar de propriedade do autor da herança, de modo que,
estando o veículo na posse, alegadamente indevida, de terceira pessoa, incabível a mera busca e apreensão do bem, devendo a questão, eventualmente, ser dirimida pelo meio processual adequado
, sem prejuízo de integrar posterior sobrepartilha. (...)”
(TJDF, RAI n. 0727465-10.2019.8.07.0000, 1a Turma Cível, Rel. Des. Carlos Rodrigues, j. 25.03.2020 - negritei)

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a decisão merece ser mantida, contudo, por fundamento diverso.

Pelo exposto, conheço
do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 22 de fevereiro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 22/02/2023